Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CHUVAS INTENSAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. ALEGADA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO PRAZO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. MULTA CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente a ação para constituir título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento do preço ajustado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, acrescido de juros, correção monetária e multa contratual, em razão do inadimplemento do valor pactuado no prazo contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação comporta conhecimento quanto ao pedido de atribuição de duplo efeito; (ii) verificar a possibilidade de apreciação do pedido de redução da multa contratual formulado apenas em grau recursal; (iii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) estabelecer se o atraso na conclusão da obra, atribuído a chuvas intensas, configura hipótese de caso fortuito ou força maior apta a afastar a mora da construtora; e (v) determinar se houve acordo superveniente válido capaz de modificar o prazo contratual para pagamento do preço e a renúncia à aplicação dos encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de atribuição de duplo efeito à apelação não comporta conhecimento, pois o recurso de apelação já possui efeito suspensivo ope legis, conforme art. 1.012 do CPC, ausente hipótese legal de afastamento.
2. O pedido de redução da multa contratual, formulado apenas em apelação, configura inovação recursal e não pode ser conhecido, por ausência de debate e decisão na instância de origem.
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas desnecessárias.
4. As chuvas intensas constituem risco inerente à atividade da construção civil e configuram fortuito interno, não caracterizando caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na conclusão da obra.
5. O contrato escrito de promessa de compra e venda previa prazo certo para conclusão da obra e pagamento do preço, restando incontroverso o descumprimento dessas obrigações pela compradora.
6. Alegada modificação superveniente do prazo de pagamento não se comprova por declarações unilaterais de corretor e de apenas um dos vendedores, especialmente quando firmadas após o ajuizamento da ação e sem a anuência expressa da outra contratante.
7. A alteração de contrato escrito exige a observância da mesma forma utilizada para sua celebração, nos termos do art. 472 do Código Civil, sendo inadmissível a modificação tácita de cláusulas essenciais.
8. A prorrogação do prazo de conclusão da obra, ainda que admitida pela vendedora, não implica renúncia aos encargos moratórios, quando expressamente ressalvada a manutenção das penalidades contratuais.
9. Caracterizada a mora da construtora, revela-se legítima a incidência da multa contratual e dos encargos previstos no pacto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação cível já possui efeito suspensivo por força de lei, carecendo de interesse recursal o pedido de sua atribuição.
2. Pedido formulado apenas em sede recursal, sem debate na origem, configura inovação recursal e não pode ser conhecido
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.
4. Chuvas intensas constituem fortuito interno inerente à atividade da construção civil e não afastam a mora nem a responsabilidade da construtora.
5. A modificação de contrato escrito exige aditivo formal, sendo ineficazes declarações unilaterais ou acordos não subscritos por todas as partes contratantes.